Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não restou verifica a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que, embora a parte apelante tenha reproduzido tese constante em sua exordial e réplica, verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da r. sentença naquilo que entendia pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
2. A controvérsia consiste em aferir se o salão de beleza deve ser responsabilizado por suposta falha na prestação de serviço, no procedimento capilar realizado na autora.
3. A responsabilidade civil do fornecedor é aferida de maneira objetiva, ou seja, responde por eventual falha na prestação de serviço sem análise do elemento culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O dano estético envolve lesão física de forma duradoura ou permanente da aparência de uma pessoa.
5. Na hipótese, tem-se que as provas dos autos não demonstram que os danos no cabelo da apelante foram causados pelo procedimento estético realizado pela apelada. Ademais, não houve danos permanentes ou duradouros nos cabelos da apelante.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.